Tribunal: TJDFT
Processo: 0709197-33.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação. Furto simples. Conduta típica. Absolvição. Não cabimento. Reincidência. Afastada. Trânsito em julgado posterior aos fatos. Regime inicial alterado. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por crime de furto e absolutória quanto ao delito de estelionato, na modalidade tentada.
II. Questões em discussão
2. Discute-se no recurso se há provas suficientes para embasar a condenação.
III. Razões de decidir
3. Evidenciado que o réu agiu dolosamente a fim de subtrair para si coisa alheia móvel, verifica-se que sua conduta é formal e materialmente típica, adequando-se ao art. 155, caput, do CP.
4. Consoante a jurisprudência dominante, a condenação por crime anterior ao descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior, ou seja, no curso da ação penal que se analisa, não configura reincidência. 4.1. A despeito de a condenação ser apta a configurar maus antecedentes, não há como migrá-la para a primeira fase da dosimetria, porquanto somente a defesa recorreu.
5. Ainda que afastada a reincidência, não há como se ignorar condenação apta a macular os antecedentes, o que afasta a possibilidade de substituição da pena na forma do art. 44 do Código Penal e da concessão do sursis.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 155, caput, do CP; art. 386, inciso III, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1860454, 07062161420218070006, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 9/5/2024; TJDFT, Acórdão 1852494, 07330422920208070001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 24/4/2024.